Tribunal: TJDFT
Processo: 0710845-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0710845-83.2020.8.07.0000 Agravante ITAU UNIBANCO S.A Agravados IRMO CASAVECHIA ALLAN KARDEC LUIZ CAPRONI COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NOROESTE MINEIRO LTDA - COANOR EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A contra a decisão proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (processo no 0015824-05.2015.8.07.0001), que tem como executados ALLAN KARDEC LUIZ CAPRONI, COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NOROESTE MINEIRO LTDA - COANOR EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO, IRMO CASAVECHIA. A decisão agravada indeferiu novo pedido de pesquisa de bens via Bacenjud (ID 61025341). Narra a peça recursal que a última tentativa de busca de bens através do sistema Bacenjud ocorreu em maio/2018. Entende o agravante que, considerando o transcurso de dois anos entre a última diligência e o novo pedido de busca de bens, nesse período de tempo é possível que tenha havido mudança na situação financeira dos executados. Ressalta que a norma processual em nenhum momento limita a quantidade de vezes para a utilização dos sistemas de busca de bens à disposição do exequente no Poder Judiciário. Assim, afirma ser totalmente possível o deferimento da nova pesquisa requerida, porque tal providência viabiliza e agiliza a busca de bens para a satisfação do crédito executado, garantindo a efetividade dos processos judiciais. Dessa forma, requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada, determinando-se a realização de nova pesquisa Bacenjud em nome dos devedores. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, sendo desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2020 Desembargador JOÃO EGMONT Relator